Tribunal: STF
Processo: Rcl 75830
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça da quele Estado, nos autos do Processo nº 0051569-98.2021.8.21.7000, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal, ao aplicar equivocadamente o que decidido no Tema nº 810 da repercussão geral.



    O reclamante relata ter interposto recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado sob o fundamento de que o acórdão recorrido estava de acordo com o entendimento firmado no Tema nº 810 da repercussão geral.



    Defende, assim, que o Tema nº 810 da repercussão geral “não abarcou o momento processual posterior à expedição do requisitório” e, nessa medida, alega a sua inaplicabilidade ao caso, porquanto



    “[n]o caso vertente, é fato incontroverso que se trata de requisitório já expedido, pelo que cristalino que a controvérsia se restringe ao segundo momento de incidência da atualização monetária, mormente porque o requisitório foi expedido e encaminhado para pagamento.” (edoc. 1, p. 18).



    Sob essa perspectiva, em que considera ser inaplicável à espécie o Tema nº 810 da repercussão geral, sustenta haver aderência com o decidido no julgamento na QO nas ADI’s 4357 e 4425, as quais tiveram “seus efeitos modulados para considerar válida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) para atualização dos requisitórios até 25/03/2015, a partir de quando deverá ser aplicado o IPCA-E” (edoc. 1, p. 19).



    No ponto, argumenta que 



    “[r]esulta manifesto no caso concreto que a manutenção da incidência dos índices de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) se impõe até a data de 25/03/2015, data em que o Supremo Tribunal Federal manifestou-se em caráter definitivo quanto à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade parcial da EC nº 62/2009. 



    Veja-se, ademais, que ao deixar de preservar a autoridade da decisão deste STF proclamada em sede de ação direta, a corte regional promove justamente o que a modulação de efeitos aprovada na Questão de Ordem visava evitar: permite a rediscussão acerca dos critérios de atualização monetária que já se encontram sedimentados e abarcados pela preclusão máxima, nos casos em que já expedidos e/ou pagos os requisitórios, em total desprezo pela segurança jurídica e em manifesta divergência com os limites da declaração de inconstitucionalidade pronunciada por esta Excelsa Corte de Vértice.” (edoc. 1, p. 28).



     Requer 



    “[s]eja recebida a presente reclamação constitucional, nos termos dos arts. 102, I, ‘l’, da CF/88, art. 13 da Lei nº 8.038/90, art. 988, II, III e IV c/c §4º do CPC/15 e art. 156 do RISTF, a fim de que seja cassada a decisão proferida pela Câmara de Funções Delegadas dos Tribunais Superiores do TJRGS, nos autos do processo em epígrafe, como forma de preservar a autoridade da decisão deste E. Supremo Tribunal Federal no julgamento da Questão de Ordem nas ADI’s 4357 e 4425, determinando seja outra proferida em consonância com a decisão que se quer ver preservada.”



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação da Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia - demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível em sede excepcional reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636).



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com a Suprema Corte, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do paradigma aos novos casos de acordo com os elementos e as provas dos autos.



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou



    b) usurpação da competência do STF, pois existente: i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    No caso concreto, a controvérsia cinge-se em saber se a autoridade reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário teria aplicado equivocadamente o precedente obrigatório firmado no Tema nº 810 da repercussão geral, cuja tese foi fixada no seguinte sentido:



    “I – O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



     II – O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (RE nº 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20/11/2017) (grifei).



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/09. Vide: 



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. (...) 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4.357 e 4.425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada” (Redator p/ o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 3/2/2020).



    Compulsados os autos, verifico que a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso com fundamento no Tema nº 810 da repercussão geral, considerando que “o acórdão recorrido está de acordo com o aludido precedente proferido pelo Supremo Tribunal Federal, porquanto afastou o índice de remuneração da caderneta de poupança (TR) como indexador da correção monetária” (e-doc. 15, p. 29). Em sede de agravo interno, essa decisão foi mantida em julgamento concluído em 11/12/2024. Eis a ementa resultante do julgado:



    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO NÃO ABARCADO PELO PERÍODO DE MODULAÇÃO DA ADI 4425 QO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO”. (e-doc. 17, p. 1)



    Eis os fundamentos do acórdão, na parte de interesse:



    “In casu, pois, não se aplica a modulação de efeitos estabelecida no exame de Questão de ordem nas ADI 4357 e ADI 4425, tendo em vista estarem em discussão, nos presentes autos, critérios de atualização atinentes a requisitório complementar ainda não expedido.



    (...)



    Assim, há de ser observado na espécie, o definido em regime de repercussão geral, no julgamento do RE 870.947/SE (tema 810): ‘(...)’.



    Impõe-se, no caso em foco, por conseguinte, consoante o artigo 1.030, I, a e b, do CPC, a manutenção da decisão de negativa de seguimento dos recursos extraordinário e especial, à luz, respectivamente, das teses objetos do tema 810 do STF e do Tema 905 do STJ” (e-doc. 17, p. 13 e 14).



    Delineada a moldura fático-jurídica subjacente, ao contrário do que afirmado pelo reclamante, sobressai, na espécie, que a conclusão adotada pela autoridade reclamada apoia-se na premissa de que os “critérios de atualização são referentes à requisitório complementar ainda não expedido”, o que torna insubsistente os termos da pretensão formulada pelo próprio reclamante. 



    Assim, verifica-se que a aplicação do Tema nº 810 da repercussão geral para negar seguimento ao recurso extraordinário não revela teratologia ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não havendo que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte.



    Ressalvados casos excepcionais, não cabe reclamação contra decisão denegatória de recurso extraordinário fundamentada em entendimento firmado na sistemática da repercussão geral. Vide precedentes: 



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nºs 181, 424 e 660 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação da competência do STF. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes . 2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 25.105/AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 20/2/17). 



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”(Rcl nº 42.090/AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/9/20) .



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente